Tribunal: TJBA
Processo: 8047806-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047806-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: EDIVANA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
WANG IU BASTOS AELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CONGLOMERADO ECONÔMICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

2. O embargante sustenta a existência de contradição e erro material, alegando que a nulidade da citação arguida no recurso principal se referia exclusivamente ao Banco Votorantim, e não aos demais réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição e erro material no acórdão embargado, bem como se houve nulidade na citação do Banco Votorantim.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

5. O acórdão embargado analisou devidamente as razões de fato e de direito, concluindo que não houve nulidade na citação, pois as instituições financeiras envolvidas pertencem ao mesmo conglomerado econômico e respondem solidariamente.

6. A embargante foi regularmente citada, o que permitiu a apresentação de embargos à execução.

7. A reiteração de argumentos já enfrentados caracteriza pretensão meramente protelatória e pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em agravo de instrumento nº 8047806-40.2024.8.05.0000, em que figura como embargante,
BANCO VOTORANTIM S/A.
, e embargada,
EDIVANIA DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e

NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.